Tribunal: TJDFT
Processo: 0728095-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728095-90.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANO DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP DECISÃO JULIANO DE OLIVEIRA COSTA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida por QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S – EPP, que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, in verbis: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deveria ter sido discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juiz, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, e aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, art. 803, parágrafo único, do CPC. Da leitura da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante-executado, extrai-se de modo inequívoco que os fatos e alegações ali deduzidos carecem de cognição para elucidação, não comportando discussão, portanto, na via estreita em questão. Nesses termos, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 9 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora